Tribunal: TJES
Processo: 0005776-07.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005776-07.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: SAMUEL BARBOSA NUNES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
com vistas a reforma da sentença (págs. 115/116 do arquivo digital no ID. nº 4162160) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SAMUEL BARBOSA NUNES
, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e, ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta, em síntese, que é dispensado o pagamento de custas processuais às pessoas jurídicas de direito público como autoras, sendo incabível a condenação imposta pelo Juiz Singular.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
com vistas a reforma da sentença (págs. 115/116 do arquivo digital no ID. nº 4162160) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SAMUEL BARBOSA NUNES
, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e, ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta, em síntese, que é dispensado o pagamento de custas processuais às pessoas jurídicas de direito público como autoras, sendo incabível a condenação imposta pelo Juiz Singular.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de isenção do município quanto ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Outrossim, destaco ser possível e devido o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio
se demonstrado o falecimento do executado
APÓS
o ajuizamento da demanda
, nos termos dos artigos 43 e 265, ambos do CPC, o que não configura a hipótese dos autos.

Indo além, observa-se que a substituição da CDA antes de proferida a sentença também é autorizada nos termos do artigo 203, do CTN, porém, apenas para sanar erros formais ou materiais, não sendo admitida a alteração para a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária.

Por sua vez,
se o falecimento do contribuinte se deu
ANTES
do ajuizamento da execução e dos próprios fatos geradores, impõe-se a confirmação da extinção do feito
, sendo esta a hipótese em tela.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais. Todavia, sendo o processo executivo fiscal disciplinado pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Assim,
havendo legislação especial disciplinando a matéria e, não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, assim como em razão do falecimento em momento anterior ao ajuizamento da execução
, assiste razão ao autor quanto à isenção ao pagamento das custas processuais.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Confira-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pela Fazenda Nacional, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do entendimento do STJ. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1704756/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

Nessa perspectiva, convém esclarecer, ainda, que embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais. Vejamos, nesse sentido, os arestos, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) A isenção ao Ente Público municipal com fundamento na Lei Estadual nº 9.900⁄12 não mais se aplica, por ter sido expressamente revogada pela Lei Estadual nº 9.974⁄13 que, por sua vez, não incluiu a Fazenda Pública municipal no rol dos dispensados do pagamento das despesas processuais. 2) Embora não desconheça a existência de respeitável posicionamento, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, de que a isenção de custas prevista no acima transcrito artigo 39 alcançaria tão somente os valores referentes às custas para ingresso da demanda, considero que o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.
3) A luz da jurisprudência dominante e considerando que a ação de execução fiscal em exame foi extinta, ante o pedido de desistência formulado pela municipalidade, antes da citação do executado,
conclui-se, por subsunção do fato à norma, que não há custas a serem imputadas ao Município
4) Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 50179000356, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017).

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO PROFERI DO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. INCIDÊNCIA DO §4º, DO ARTIGO 219, DO CPC/73. CUSTAS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Encontra-se a Fazenda Pública Municipal isenta do pagamento de custas em razão do disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/1990
, segundo precedentes da Primeira Câmara Cível. O que existe, porém, é a obrigação da Fazenda Pública de custear despesas relativas ao transporte dos oficiais de justiça, a teor do enunciado sumular nº 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça e da previsão encartada no artigo 325, inciso II e §2º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (Provimento nº 20/2017), que, por não terem sido antecipadas, deverão ser quitadas a posteriori pelo Município de Vitória. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 24000022673, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Fazenda Pública municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, por força do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 2. A Lei Federal de Execuções Fiscais deve ser aplicada, muito embora a Fazenda Pública Municipal não se encontre no rol de isenções, na esteira da Lei Estadual nº 9.974/13 que revogou a Lei Estadual nº 9.900/12.
(TJES, Classe: Apelação, 100170060642, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Portanto, firme em tais razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA NO FEITO. EXTINÇÃO. CUSTAS. MUNICÍPIO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. PREVISÃO. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais. No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

2.
Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

3.
Nos casos em que o falecimento do executado ocorre antes da abertura do processo e dos fatos geradores, não é possível a alteração do polo passivo, sendo imperativa a extinção do feito. Outrossim, havendo legislação especial disciplinando a matéria e, não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, assiste razão ao autor quanto à isenção ao pagamento das custas processuais. Precedentes do STJ e TJES.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.